Tribunal: STF
Processo: HC 184795
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Andre Augusto Batista, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 22.4.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 574.666.
O caso
    2. O paciente “foi preso em flagrante porque, segundo a acusação, no dia 03 de junho de 2019, no estabelecimento comercial ‘Mercado Valência’ localizado na avenida João Pilon nº 888, Jardim Esplanada, na cidade e comarca de Cerquilho, em comparsaria com Matheus Oliveira de Santana e com o adolescente Kleber Lopes de Oliveira, com unidade de desígnios, esforço comum e previamente ajustados para a prática criminosa, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de simulacros de arma de fogo contra a vítima Elisandra de Fátima Valencio, a quantia aproximada de R$ 180,00 em espécie.
    Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, André e Matheus, agindo em concurso e previamente ajustados, facilitaram a corrupção do adolescente Kleber, com ele praticando a infração penal acima descrita.
    Segundo o apurado, o adolescente Kleber acionou André, pois precisava de um motorista e do veículo dele, VW/Gol CL, verde, placas BQJ4134, para levá-los até o mercado e, posteriormente ao roubo, dar fuga do local”.
    Em 3.6.2019, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2024197-87.2020.8.26.0000, postulando a revogação da prisão cautelar. Em 3.4.2020, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS - ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CP, E 244-B, CAPUT, DA LEI Nº 8.069/90).
    DECRETO PRISIONAL COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, JÁ IMPUGNADO, DE RESTO, PELA VIA DE HABEAS CORPUS - CUSTÓDIA CAUTELAR LEGITIMADA, CUIDANDO-SE O PEDIDO DE MERA REITERAÇÃO.
    EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA - FEITO COM ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS, CONSIDERANDO-SE, INCLUSIVE, A COMPLEXIDADE DO CASO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA”.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 574.666 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 22.4.2020, indeferido a medida liminar requerida:
    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal deveria ser afastada na espécie, pois não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.
    Ressalta que o juízo de origem teria se limitado a “reproduzir os fatos e, em seguida, empregando conceitos jurídicos indeterminados, cujo fundamento justifica qualquer outra decisão judicial”, e que não teria sido apresentada fundamentação para afastar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
    Sustenta que, “sensível à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº. 62/2020 (...) conclamando os juízos a reavaliarem a situação prisional da massa carcerária justamente em razão de tais condições (…).
    No caso em tela temos que houve violação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que, após a decretação da prisão preventiva, com o advento da Lei 13.964/19, não revisou a necessidade da manutenção da medida extrema, ainda mais considerando a Recomendação 62/2020 do CNJ nesse tempo de Pandemia Global”.
    Requer medida liminar para “substituir a prisão preventiva do Paciente ANDRÉ AUGUSTO BATISTA pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, bem como seja determinada a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA”. 
    Pede a confirmação da medida liminar.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP afirmou:
    “A versão dos policiais é segura no sentido de que, comunicados da ocorrência do roubo, logo em seguida localizaram o indicado, na cidade de Tietê, na condução do veículo utilizado na prática do delito – um VW Gol, cor verde, placa BQJ 4134, segundo informações passadas pelo Copom (CPP, art. 302, IV). Em conversas informais, ele teria confessado o roubo e apontado a participação de três outros indivíduos (os adolescentes Gabriel Vendramini e Kleber Lopes de Oliveira e o maior Matheus Oliveira de Santana), dizendo, no entanto, que apenas funcionou como piloto de fuga (fls. 02 e 06). Ouvida, a vítima disse que estava trabalhando no Mini Mercado Valêncio quando, por volta das 20h00, dois indivíduos armados ingressaram e anunciaram o assalto, subtraindo, mediante grave ameaça, o dinheiro depositado no caixa do estabelecimento (fl. 07). O adolescente Gabriel Vendramini foi ouvido e disse desconhecer por completo os fatos (fl. 08). Já o adolescente Kleber Lopes de Oliveira, por sua vez, confessou o roubo, dizendo que o praticou com o indiciado e outra pessoa de nome Matheus (fl. 09) – o mesmo foi dito por ele em sua oitiva informal, reconhecendo Matheus como Matheus Oliveira de Santana (fl. 32). Na delegacia, o indiciado confessou. Disse que praticou o roubo, mas apenas auxiliando os outros dois indivíduos, cujos nomes desconhece, na fuga. O adolescente Gabriel teria pedido que conduzisse os outros dois indivíduos para praticar o crime (fl. 15). 2. Pois bem. Embora seja primário, não se sabe se o indiciado trabalha ou possui residência fixa. Os crimes, ainda – roubo majorado e corrupção de menores, sem prejuízo de eventual capitulação diversa a ser realizada pelo MP – evidenciam, de plano, a extrema gravidade da conduta, até mesmo porque praticado aquele mediante o concurso de agentes o emprego de arma de fogo ou simulacro de fogo. Diante deste quadro, insuficientes na espécie as cautelares diversas da prisão, a indicar que, se solto, muito provavelmente o indiciado voltará a delinquir. Recomendável, portanto, a custódia cautelar, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 3. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de ANDRÉ AUGUSTO BATISTA, com fundamento nos arts. 310, II, 312, e 313, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado de prisão, providenciando-se o necessário”.
    9. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade do paciente.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    10. Ademais, diferente do alegado na inicial, consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP, em 17.4.2020, reavaliou a situação da prisão cautelar do paciente e decidiu mantê-la, demonstrando cuidado no exame periódico dessa questão:
    “Não vislumbrando a ocorrência de excesso de prazo, nem a superveniência de fatos novos, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva (…) por seus próprios fundamentos, já suficientemente expostos (…). 
    Oportunamente, tornem os autos conclusos para designação de audiência”.
    11. É de se anotar que Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, de que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para nova reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.
    12. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que deve ser julgado com rapidez, considerando as peculiaridades do caso e o tempo de tramitação do processo originário. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora